Tribunal: TCU
Processo: 020.736/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8733/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.736/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alzivane Alves de Santana Pardim (XXX.537.151-XX); Márcia Cardoso de Castro Gomes (XXX.310.257-XX); Marinete Silva de Lima (XXX.942.927-XX); Martha Cardoso de Castro (XXX.641.377-XX); Rita de Farias David (XXX.568.177-XX); Roselane dos Santos Rocha (XXX.581.247-XX); Zeli Jandres de Oliveira (XXX.345.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.